Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM IMÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES.
1 Nas vendas entre particulares, aplica-se o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo os prazos para constatação e reclamação de vícios redibitórios os previstos no Código Civil.
2 A doutrina e a jurisprudência majoritárias estabelecem que o prazo para reclamar vícios ocultos em imóveis é de dois anos, conforme o artigo 445 do Código Civil, sendo um ano para a descoberta do vício e mais um ano para o ajuizamento da ação redibitória.
3 A boa-fé objetiva e a transparência são essenciais nas transações entre particulares, reforçando a necessidade de observância dos prazos legais para a identificação e reclamação de vícios ocultos.
4 No caso, considerando que transcorreram mais de três anos desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento da ação, que ocorreu em data posterior ao prazo legal estabelecido, não há como afastar a decadência prevista no artigo 445 do Código Civil.
5 RECURSO NÃO PROVIDO.